Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-16.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701280-16.2021.8.07.0015 APELANTE: SECURIT'S CHEMICAL CAPITAL M SEG E TRANSP DE V LTDA - ME APELADO: BRASIL BRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME DESPACHO Intimem-se o apelante para se manifestar acerca da petição de id 30617030 e documentos a ela anexos. Após, conclusos. Brasília, 03/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR